Tribunal: TCU
Processo: 045.508/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8744/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso V, alínea a , 169, inciso VI, 199, § 2o, e 213 do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 6o, inciso I, e 19 da IN/TCU 71/2012, em excluir do rol de responsáveis o Sr. Emerson de Menezes Quaresma e em arquivar o presente processo, sem cancelamento do débito (R$ 23.820,45, referente a 31/12/2016), a cujo pagamento continuarão obrigados, solidariamente, a Sra. Elisangela Moraes Pastre e a sociedade empresarial Logística Planejamento Cultural Ltda., para que lhes possa ser dada quitação, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria Especial de Cultura e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.508/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Elisangela Moraes Pastre (XXX.253.098-XX); Logística Planejamento Cultural Ltda (47.107.958/0001-40); Emerson de Menezes Quaresma (XXX.943.968-XX). 1.2. Entidade: Secretaria Especial da Cultura. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.